Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-46.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade do crédito. Na forma do art. 98, § 3o. do CPC, a gratuidade de justiça implica na suspensão da gratuidade do crédito até o prazo de cinco anos. Benefício que contempla o autor.
3 – Recurso conhecido e provido.